Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708092-98.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUIS CARLOS REIS DE JESUS RECORRIDO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta a violação do artigo 833, inciso V e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo absoluta impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria, salvo para adimplemento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos em que se busca a satisfação de contrato bancário. Colaciona julgados do TJTO e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 833, inciso V e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que é possível a penhora em debate, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 649, IV, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VERBA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. EXCECIONALIDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. ALTERAÇÃO. INVIÁVEL. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Aplicação do verbete da Súmula no 568/STJ. 3. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de indenização trabalhista do agravante não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família, inviável mostra-se a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ., inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1404115/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso em apreço, a executada é servidora aposentada do Banco Central do Brasil, não indicou bens penhoráveis e aufere proventos mensais de R$ 14.900,00. Assim, considerando que o credor, até o momento não logrou a satisfação do crédito, nem mesmo com a penhora pelo sistema do BacenJud, o desconto mensal de 10% dos vencimentos da recorrente, até a quitação da dívida, apresenta-se razoável para a finalidade almejada e preserva o mínimo existencial do devedor, conferindo-lhe meios para uma existência digna” (ID 20604140 - Pág. 4 ), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029